Tribunal: TJMT
Processo: 0035620-21.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035620-21.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[D C B FORTES SERVICOS - ME - CNPJ: 02.313.988/0001-74 (REPRESENTANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), DELIA CECILIA BURGOS FORTES - CPF: 690.423.811-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1461-37 (REPRESENTANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – CONTRATO PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS VENCIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSATISFATÓRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – RESCISÃO INDEVIDA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – VALORES RECEBIDOS DAS OPERAÇÕES EM RELAÇÃO À META GLOBAL DO PERÍODO – AVALIAÇÃO EM CONJUNTO DOS ESTADOS QUE COMPÕEM O LOTE – MATO GROSSO E RONDÔNIA – DESEMPENHO EFICIENTE – RESCISÃO INJUSTA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MÉDIA DAS COMISSÕES PAGAS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC – 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO
- DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0035620-21.2010.8.11.0041

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: D C B FORTES SERVICOS - ME, DELIA CECILIA BURGOS FORTES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no julgamento das Apelações, assim ementado:

APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – CONTRATO PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS VENCIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSATISFATÓRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – RESCISÃO INDEVIDA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – VALORES RECEBIDOS DAS OPERAÇÕES EM RELAÇÃO À META GLOBAL DO PERÍODO – AVALIAÇÃO EM CONJUNTO DOS ESTADOS QUE COMPÕEM O LOTE – MATO GROSSO E RONDÔNIA – DESEMPENHO EFICIENTE – RESCISÃO INJUSTA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MÉDIA DAS COMISSÕES PAGAS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC – 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Mostra-se indevida a rescisão do contrato se não observada a forma pactuada de avaliação de desempenho.
Não há como pressupor que o desempenho devesse ser avaliado separadamente em cada um dos Estados, se o próprio edital de credenciamento e o contrato firmado estabelecem a prestação de serviços de cobrança extrajudicial de títulos inadimplidos em relação aos dois Estados (Mato Grosso e Rondônia), além do que, ausente previsão contratual no sentido de que a avaliação de desempenho se daria de maneira individualizada.

São devidos os lucros cessantes em razão da interrupção abrupta do contrato, sem motivo justo, o que ocasionou grave perde de renda e prejuízos a contratada, que deixou de ganhar no período de vigência do contrato rescindido.

O dano moral se visualiza no caso concreto, forte nos efeitos da rescisão abrupta da rescisão do contrato de serviços prestados por mais de uma década, consubstanciados na perda da renda, dispensa de empregados, reclamações trabalhistas, cobrança de dívidas bancárias, telefonia, etc.

Alega que o v. acórdão é omisso ao condenar em lucros cessantes nos termos do art. 402 do CC, contudo, não considerou a sua parte final, a qual determina que as perdas e danos abrangem o que razoavelmente deixou de lucrar.

Entende, assim, que do cálculo do lucro cessante seja abatido o custo dos serviços prestados, impostos, taxas e contribuições incidentes.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, bem assim para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 36262472). Alega que o embargante pretende que se dê interpretação diversa ao art. 402 do CC, no intuito de rediscutir a matéria já decidida. Sustenta a impossibilidade de dedução dos custos da atividade em relação as comissões. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020